Tribunal: TJDFT
Processo: 0711514-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO. PARTE AUTORA QUE FIGURA COMO CONTRATANTE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESENÇA. SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA ÍNTEGRA.
1. Ausente expressa autorização para o desconto em folha de pagamento da parte autora (INSS), cujo empréstimo consignado não foi contratado ou o foi mediante fraude, sem o seu conhecimento, correta a sentença que declara a nulidade do respectivo contrato e, diante do contexto, condena o banco a devolver os valores debitados indevidamente.
2. Não demonstrada a excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, I e II, do CDC), não há que se falar em exercício regular de direito, nos moldes do art. 188, I, do CC/2002; em razão da evidente falha nos serviços prestados pela instituição financeira apelante, que não adotou as medidas de segurança necessárias para elidir a fraude cometida contra a parte autora/apelada. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, STJ).
3. Os honorários sucumbenciais são regidos pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.
4. In casu, a instituição financeira apelante, além de ter dado causa à demanda, sucumbiu em relação à maior parte dos pedidos iniciais. Assim, considerando que os pedidos vestibulares foram julgados parcialmente procedentes, à exceção da restituição em dobro do valor indevidamente descontado do autor e da compensação por danos morais, a parte requerida deverá dividir o ônus da sucumbência com a parte requerente conforme estabelecido na sentença (60% e 40%). Com a fixação da verba no patamar mínimo, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, não há falar em redução.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA ÍNTEGRA